Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714525-50.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MAURÍCIO MARCELLINI PEREIRA RECORRIDA: MARIA ADELITA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO DO EMBARGADO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1647, inciso III, do CC, nenhum dos cônjuges poderá prestar fiança sem autorização do outro, sob pena de invalidade do ato (art. 1649 do CC). 2. É incontroversa a ausência da imprescindível outorga uxória e do vício de consentimento, tendo em vista que na Cláusula Décima Primeira do contrato, ao tratar da fiança, consta expressamente que o fiador é casado com a embargante, a qual não anuiu com o pactuado como pode ser verificado na ausência de sua assinatura no contrato de locação. 3. “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.” (Súmula 332, STJ) 4. Considerando a ausência da outorga uxória e que, no caso, o fiador não emitiu declaração falsa ocultando seu estado civil de casado, não se trata de má-fé ou torpeza, porquanto o locatário estava ciente e deveria ter exigido o cumprimento dos requisitos legais ao pactuar a avença. 5. Recurso do Embargado requerendo a observância do disposto no §2° do Art. 85 do CPC. 6. Diante da alteração do resultado do julgamento os ônus de sucumbência devem ser invertidos, restando prejudicada a análise do apelo do Embargado. 7. Apelo da Embargante conhecido e provido. Apelo do Embargado prejudicado. Ônus de sucumbência invertido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, caput e § 1o, incisos I, III e V, 422, 1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, todos do Código Civil, argumentando pela manutenção da validade da fiança prestada em favor do filho do casal, em prestígio do princípio da boa-fé, porque a outorga uxória seria dispensável, considerando que a esposa tinha conhecimento da transação. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1818562/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 113, caput e § 1o, incisos I, III e V, 422, 1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, todos do CCB, muito menos o apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que, “Nos termos do artigo 1.647 do Código Civil, exceto no regime de bens da separação absoluta, é obrigatória a autorização conjugal para a concessão da fiança por um dos cônjuges”. (AgInt nos EDcl no REsp 1741303/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 27/10/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1412487/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/9/2021; e AREsp 1777197/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/5/2021. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015